Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL.

1. O Poder Judiciário não pode inovar no plano do direito positivo, fazendo surgir comando normativo não previsto nem desejado pelo legislador. Jurisprudência do E. STJ e deste C. TJDFT.

2. É vedado ao juiz, a título de interpretação, atuar como legislador positivo para, adequando a lei ao que uma parte alega ser legitimo, impor à outra parte obrigação de fazer não amparada em lei nem em contrato.

3. Negou-se provimento ao apelo da autora.